Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-60.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001069-60.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ANTONIO
FERNANDO SANTOS LACOURT JUNIOR, é apelado ELEPIRA ELETRICIDADE
LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37499
Apelação no 1001069-60.2019
Apelante: Antonio Fernando Santos Lacourt Junior
Apelado: Elepira Eletricidade Ltda.
Embargos à execução - prescrição - ausência de citação - falta
atribuível à exequente que por diversas vezes foi intimada para
dar andamento ao feito - transcurso do prazo prescricional
sem a formação da relação jurídico-processual - embargos
julgados procedentes - execução extinta - recurso provido para
esse fim.
Vistos, etc...
Tratam-se
de
embargos
opostos
por
ANTONIO
FERNANDO SANTOS LACOURT JUNIOR à execução contra ele
intentada por ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA.. Ao relatório de fls.
242/243, acrescenta-se que os embargos foram julgados improcedentes.
Apelou o embargante sustentando a ocorrência de prescrição em razão de
ter sido citado após o prazo legal, acrescentando que houve desídia do
exequente que deixou o feito paralisado, bem como que, quando da entrada
em vigor do Código de Processo Civil, o processo já se encontrava
arquivado há mais de 3 (três) anos. Aduz, ainda, o excesso de execução em
razão da incidência de juros moratórios a partir do vencimento do título e
cobrança de verba honorária no patamar de 15%. Pugna, por fim, pela
redução da verba honorária sucumbencial. Com contrarrazões, subiram os
autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a presente execução está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respaldada em título executivo extrajudicial consistente em duplicata
mercantil com vencimento em 02 de março de 2.006.
Nos termos do art. 206, §3o,VIII do Código Civil, prescreve
em 3 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a
contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial.
A execução foi intentada pelo apelado em 21 de novembro
de 2006, tendo o executado sido citado somente em janeiro de 2019.
Nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil de 1973,
vigente ao tempo do ajuizamento da ação, “a citação válida torna prevento
o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando
ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição. §1o A interrupção da prescrição retroagirá à
data da propositura da ação. §2o Incumbe à parte promover a citação do
réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não
ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço
judiciário. §3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o
máximo de 90 (noventa) dias. §4o Não se efetuando a citação nos prazos
mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não
interrompida a prescrição. §5o O juiz pronunciará, de ofício, a
prescrição”.
Na espécie, inequivocamente, a apelada não logrou efetivar a
citação da requerida no prazo estabelecido pelo art. 219 do Código de
Processo Civil de 1973, a fim de estabelecer a interrupção da prescrição.
Ademais, a demora na citação do executado não pode ser
imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, uma vez que, consoante
decisões de fls. 56, 66, 76, 84 e 95, fez-se necessária a determinação de
intimação da exequente, inclusive pessoalmente, por diversas vezes, para o
fim de dar andamento ao feito.
À evidência, a demora da citação se deveu, também, à
desídia da exequente, a exemplo da certidão de fls. 75 de onde se extrai
que, a despeito de informado nos autos novo endereço para citação do
executado, a exequente deixou de providenciar a retirada de carta
precatória, que visava a promover nova tentativa de citação.
A esse passo, à luz do que dispõe o art. 219, §4o da lei de rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1973, não se verificou, na espécie, a interrupção do prazo prescricional
com retroação à data da propositura da demanda, de sorte que a pretensão
da apelada foi fulminada pela prescrição havida em novembro de 2009.
Impõe-se, assim, o julgamento de procedência dos embargos
do devedor, para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão executória,
extinguindo-se a execução.
Destarte, para tal fim, é de rigor a acolhida das razões
recursais, carreando-se à exequente, ora apelada, o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como da verba honorária sucumbencial, ora,
arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator